Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 Agravo regimental contra decisão do Relator que não conheceu de agravo na execução penal por falta de interesse recursal.

2 Admite-se migração da majorante de uso de faca para a primeira fase da dosimetria, compondo as circunstâncias do crime, e o deslocamento do concurso de pessoas para a terceira fase, respeitados os limites da pena original, para não incidir em reformatio in pejus. Mas, no caso, as duas majorantes foram aplicadas na última fase da dosimetria, e o Juízo da VEP apenas excluiu a causa de aumento por uso de arma, mantendo a pena imposta quando do julgamento da apelação.

3 Inexistindo o interesse recursal, não se conhece do agravo. Artigo 89, inciso III, do RITJDFT.

4 Agravo não provido.